Tribunal: STF
Processo: RE 88742
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1981-11-19
Data de publicação: 1981-11-19

Ementa:
FIXOU-SE A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO SENTIDO DE
ADMITIR-SE A EXPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL RURAL PELO MUNICÍPIO PARA A
CRIAÇÃO DE DISTRITO INDUSTRIAL. PRECEDENTES. ERE 86.046 - SP; ERE
91.567.
SUBSISTE, APENAS, A RESSALVA DE QUE NÃO E LICITO AOS ESTADOS E
MUNICÍPIOS A DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS PARA FINS DE REFORMA
AGRARIA, COMO SE DECIDIU NO RE 81.603 - MT, RTJ 81/502.
EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.